Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de latrocínio tentado, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelas circunstâncias do crime, as quais indicam sua periculosidade e demonstram que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Inviável a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta praticada, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.